Tribunal: TJPA
Processo: 0802111-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802111-70.2022.8.14.0006

APELANTE: REGIS MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. ISONOMIA NA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CHO/PMPA, em razão do não preenchimento do requisito de 02 anos de efetiva graduação como 3º Sargento. O apelante sustenta possuir mais de 15 anos de efetivo serviço, curso superior completo e comportamento funcional excepcional, além de alegar direito adquirido aos requisitos anteriores à Lei Estadual nº 9.387/2021, aplicação analógica da Súmula 266 do STJ, possibilidade de implementação do interstício durante o curso e violação à isonomia, sob o argumento de que outros militares em situação idêntica teriam tido suas inscrições deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de 02 anos na graduação de 3º Sargento como condição para inscrição no processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais; (ii) estabelecer se o apelante possui direito adquirido à aplicação dos requisitos anteriores à Lei Estadual nº 9.387/2021; (iii) determinar se a Súmula 266 do STJ permite a comprovação do interstício apenas em momento posterior à inscrição; e (iv) definir se eventual deferimento indevido de inscrições de outros candidatos autoriza a extensão da irregularidade ao apelante com fundamento na isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode estabelecer critérios objetivos e legais de seleção em certames internos, e o princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento das regras editalícias.

O requisito de 02 anos na graduação de 3º Sargento não decorre de arbítrio da comissão organizadora, mas de cumprimento da Lei Estadual nº 5.162-A/1984, com redação conferida pela Lei Estadual nº 9.387/2021.

O candidato que não comprova, no período de inscrição, o interstício mínimo exigido em lei e no edital não possui direito à homologação de sua inscrição no processo seletivo interno.

A Lei Estadual nº 9.387/2021 já estava em vigor quando o Edital nº 001/CHO/PMPA foi publicado, razão pela qual a Administração devia observar a nova exigência legal de interstício mínimo para inscrição no processo seletivo.

Não há direito adquirido a regime jurídico anterior, especialmente quando o candidato não havia iniciado etapa do certame nem consolidado posição jurídica antes da alteração legislativa.

O precedente anterior desta Corte invocado pelo apelante não se aplica ao caso, pois foi proferido sob regime normativo diverso e antes da alteração legislativa que passou a exigir expressamente o interstício mínimo já no momento da inscrição.

A Súmula 266 do STJ não se aplica ao interstício funcional exigido para processo seletivo interno de ascensão na carreira militar, pois o requisito não configura diploma ou habilitação legal para exercício de cargo, mas condição de mérito, experiência profissional e maturidade hierárquico-funcional.

O período de duração do Curso de Habilitação de Oficiais não supre a exigência legal de vivência operacional prévia na graduação de 3º Sargento, cuja finalidade é selecionar militares que já tenham consolidado experiência na patente anterior.

O princípio da isonomia não autoriza a extensão de eventual irregularidade administrativa a outros candidatos, pois a correção de inscrições indevidamente deferidas deve ocorrer pela Administração, e não pela convalidação judicial de nova ilegalidade.

O Poder Judiciário não pode afastar exigência legal e editalícia legítima para criar exceção individual, sob pena de violar a legalidade, a vinculação ao edital e a igualdade em relação aos candidatos que cumpriram o interstício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de 02 anos na graduação de 3º Sargento como condição para inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais é válida quando prevista em lei e no edital do processo seletivo interno. 2. O candidato não possui direito adquirido à aplicação de regime jurídico anterior quando a alteração legislativa antecede a publicação do edital e não há situação jurídica consolidada. 3. A Súmula 266 do STJ não se aplica ao interstício funcional exigido para ascensão interna na carreira militar, quando a lei vincula expressamente o requisito ao momento da inscrição. 4. O princípio da isonomia não autoriza a extensão judicial de eventual ilegalidade administrativa praticada em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.162-A/1984, art. 16, I; Lei Estadual nº 9.387/2021; Edital nº 001/CHO/PMPA, item 6.5, “e”; CPC, arts. 81, caput, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801382-38.2017.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.08.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0802058-89.2022.8.14.0006, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por REGIS MOREIRA DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e da FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP, objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais – CHO da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CHO/PMPA.

Na sentença (id 16065032), o MM. Juízo
a quo
consignou que o autor não preenchia requisito objetivo previsto no edital do certame, consistente na exigência de 02 (dois) anos na graduação de 3º Sargento, razão pela qual não haveria ilegalidade no indeferimento de sua inscrição. Destacou, ainda, a incidência do princípio da vinculação ao edital, afirmando que as regras editalícias vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo inviável ao Poder Judiciário determinar a homologação da inscrição de candidato que não preenche os requisitos legais e editalícios.

Em suas razões recursais de id 16065033, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que é policial militar ocupante da graduação de 3º Sargento desde setembro de 2021, contando com mais de 15 anos de efetivo serviço, além de possuir curso superior completo e comportamento funcional excepcional;

(ii)

que realizou inscrição no processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais – CHO/2022, tendo sua inscrição indeferida em razão da ausência do requisito referente aos 02 anos na graduação de 3º Sargento;

(iii)

que outros militares em situação funcional idêntica à sua tiveram as inscrições deferidas pela Administração Pública, em afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade;

(iv)

possuir direito adquirido a ser inscrito no Curso de Habilitação de Oficiais, alegando que a lei que alterou os requisitos de interstício (Lei nº 9.387/2021) não poderia retroagir para atingir sua situação, sob pena de violação ao direito adquirido e à segurança jurídica, bem como invoca a aplicação analógica da Súmula 266 do STJ.

(v)

que o curso teria duração mínima de 10 meses, período suficiente para o implemento do requisito temporal exigido;

(vi)

que não se pretende interferência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, mas apenas a correção de tratamento desigual conferido aos candidatos; e

(vii)

requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, assegurando sua participação no certame e nas demais fases do processo seletivo.

Em contrarrazões apresentadas pela FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP, colacionadas ao id 16065037, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:

(i)

que o apelante teve sua inscrição indeferida por não preencher requisito expresso previsto no item 6.5, alínea “e”, do Edital nº 001/CHO/PMPA, qual seja, o tempo mínimo de 02 (dois) anos na graduação de 3º Sargento;

(ii)

que tal exigência encontra amparo no art. 16 da Lei nº 5.162-A/1984, com redação conferida pela Lei Estadual nº 9.387/2021;

(iii)

que inexiste direito adquirido a regime jurídico anterior, considerando que a alteração legislativa antecedeu a publicação do edital; e

(iv)

pugna pelo desprovimento do recurso, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso ao id 16065036, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a impossibilidade de flexibilização dos requisitos previstos no edital do certame.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao id 17622973, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ao fundamento de que o apelante não preenchia os requisitos objetivos previstos no Edital nº 001/CHO/PMPA, especialmente quanto à exigência de 02 (dois) anos na graduação de 3º Sargento, inexistindo ilegalidade no indeferimento de sua inscrição no certame.

É o relatório.

À Secretaria para incluir em pauta de plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade da exigência de tempo mínimo de 02 (dois) anos na graduação de 3º Sargento como condição para inscrição no processo seletivo interno para o oficialato.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante, 3º Sargento da PMPA, teve indeferida a sua inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO/2021), regido pelo Edital nº 001/CHO/PMPA/2021, pelo não cumprimento do requisito de 02 (dois) anos de efetiva graduação na graduação de 3º Sargento (Id. nº 16064995), conforme exigido pelo item 6.5, alínea “e” do edital (Id. nº 16064993 – pág. 7).

Sabe-se que a Administração Pública goza de discricionariedade para estabelecer critérios de seleção em certames públicos, desde que pautados na objetividade e legalidade. Somado a isso, o princípio da vinculação ao edital impõe que as regras ali estabelecidas, desde que em conformidade com a lei, obriguem tanto a Administração quanto os candidatos.

No caso em tela, o requisito impugnado não é fruto de arbítrio da comissão organizadora, mas sim cumprimento estrito da Lei Estadual nº 5.162-A/1984, com as modificações introduzidas pela Lei Estadual nº 9.387/2021.

Desta feita, não se verifica qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição do apelante, uma vez que este admitiu não possuir o tempo de interstício exigido na data da inscrição.

Com efeito, conforme demonstrado na ficha funcional acostada aos autos (Id. nº 16064992 – pág. 4), o apelante fora promovido a 3º SGT/PM em 25/09/2021, portanto, no período da inscrição (06 a 20/01/2022) contava com menos de 4 (quatro) meses na graduação, situação que evidencia, de forma inequívoca, o não preenchimento do requisito legal.

Outrossim, o argumento de que o apelante já estava graduado antes da nova lei e, por isso, teria direito adquirido aos requisitos anteriores, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que não há direito adquirido a regime jurídico. A legislação superveniente aplica-se de imediato às situações em curso, ressalvados apenas o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada – institutos que não se configuram na espécie, pois o apelante não havia iniciado qualquer etapa do certame nem consolidado posição jurídica anterior ao advento da Lei Estadual nº 9.387/2021.

Considerando, portanto, que a Lei Estadual nº 9.387 foi publicada em 16/12/2021 e o Edital nº 001/CHO/PMPA foi tornado público em 23/12/2021, é patente que, à data do lançamento do certame, a norma que exigia o interstício de dois anos já estava plenamente em vigor e era eficaz, devendo o edital obrigatoriamente observá-la.

Cabe, ainda, enfrentar o precedente desta Corte invocado pelo apelante – Agravo de Instrumento nº 08013823820178140000, julgado pela 1ª Turma de Direito Público em 20/08/2018, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura – que, em julgamento cautelar e sob regime normativo diverso do atual, concluiu que o interstício de dois anos seria exigível apenas no momento do ingresso no Quadro de Oficiais, e não na inscrição. Aquele precedente, porém, foi proferido antes da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.387/2021, que passou a prever expressamente, no art. 16, I, da Lei nº 5.162-A/1984, que o interstício mínimo de dois anos na graduação é condição essencial “para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE”. A nova redação é inequívoca: o legislador estadual, deliberadamente, antecipou o momento de aferição do requisito temporal para a fase de inscrição, superando o fundamento daquele julgado anterior. O direito é dinâmico, e a jurisprudência há de acompanhar as modificações legislativas, não podendo o precedente pretrito, formado sob legislação já revogada, ser invocado para afastar a aplicação da lei vigente.

De igual modo, a tese de aplicação da Súmula 266 do STJ -
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso”
- revela-se impertinente ao caso concreto por razões de dupla ordem. Primeiro, o enunciado sumular foi concebido para concursos públicos de provimento externo, nos quais o candidato necessita de tempo para concluir sua formação acadêmica (diploma, carteira de habilitação, registro profissional) até o momento da investidura no cargo. Segundo, e mais relevante, o interstício de dois anos na graduação de 3º Sargento não é “diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo” nos moldes do verbete sumulado: trata-se de requisito de mérito e maturidade hierarquico-funcional, expressamente vinculado pela Lei Estadual nº 9.387/2021 ao momento da inscrição no processo seletivo. Sua finalidade é garantir que o militar já tenha consolidado experiência e conhecimento prático na graduação anterior antes de concorrer ao oficialato – finalidade que seria inteiramente esvaziada se o requisito pudesse ser comprovado apenas ao final do curso, pois o período formativo do CHO não supre a vivência operacional que a lei visa assegurar.

Diferentemente, o CHO é um processo seletivo interno de ascensão na carreira militar, em que o interstício na graduação atual não é um simples documento de habilitação, mas um requisito de mérito e experiência profissional necessária para o exercício das funções de oficial. Exigir tal requisito no ato da inscrição é legítimo, pois visa selecionar apenas aqueles militares que já consolidaram o conhecimento técnico e a maturidade hierárquica na patente anterior.

Por fim, cabe enfrentar expressamente o argumento do apelante de que outros candidatos em situação idêntica – também sem os dois anos de graduação – tiveram suas inscrições deferidas pela Administração, o que configuraria violação ao princípio da isonomia. O argumento não prospera. O princípio da isonomia não autoriza a extensião de eventual irregularidade administrativa a outros candidatos: se houve deferimentos indevidos de inscrições de terceiros que também não preenchiam o requisito legal, o caminho constitucionalmente correto é a correção dessas irregularidades pela Administração, e não a convalidação judicial de novas ilegalidades em nome da igualdade. Admitir o contrário seria consagrar o princípio da isonomia na ilegalidade, transformando o erro administrativo em fonte de direitos subjetivos – o que contraria frontalmente o Estado de Direito. Não compete ao Poder Judiciário afastar exigência legal e editalícia legítima para criar exceções individuais, sob pena de violar a igualdade em relação aos demais candidatos que cumpriram o interstício.

Para melhor fundamentar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). EXIGÊNCIA DE DOIS ANOS DE GRADUAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] O edital do processo seletivo e a Lei Estadual nº 5.162-A/85 exigem que o candidato possua, no momento da inscrição, dois anos na graduação de terceiro sargento, sendo esse requisito vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos. A vinculação ao edital é princípio essencial nos concursos públicos, de forma que a flexibilização de seus requisitos comprometeria a legalidade e a igualdade entre os candidatos. Não há controvérsia quanto ao fato de o Recorrente não preencher o requisito temporal de 02 (dois) anos na graduação de terceiro sargento, não podendo ser atendido o pedido inscrição no processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. Recurso de apelação improvido. (TJPA, Apelação Cível nº 0802058-89.2022.8.14.0006, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/09/2024)

Em suma, o ato administrativo em questão está revestido de legalidade, razoabilidade e constitucionalidade, não havendo margem para reforma judicial da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo diploma, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado no recurso. A verba permanecerá sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante o art. 98, §3º, do mesmo Diploma Legal.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026